Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO CONTEMPLADOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PATRONO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por ocasião da celebração de acordo, não cabe às partes dispor sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, pois estes constituem direito autônomo do patrono e integram o seu patrimônio, conforme prevê o § 14 do art. 85 do CPC, não podendo ser transacionado por terceiros, sem a sua participação e aquiescência.
2. De acordo com o art. 24, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.
3. Nada tendo sido dito a respeito da verba honorária no acordo entabulado entre as partes e ausente a participação do patrono na avença, a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito quanto ao débito remanescente deve ser mantida.
4. Recurso desprovido.